Tribunal: TJBA
Processo: 8053692-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053692-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERONICE DE OLIVEIRA SOARES

Advogado(s)
:

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE INTERNET. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALDO. DESCASO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÕES EM OUVIDORIA E ANATEL IGNORADAS. DESVIO PRODUTIVO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PARA R$5.000,00, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/ RAZOABILIDADE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença (
ID 104380162
) que, em ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para condenar a operadora ré à restituição simples de R$ 65,34, decorrente de pagamento em duplicidade, e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A recorrente busca a reforma do julgado para que a restituição ocorra em dobro e a verba indenizatória seja majorada para R$ 5.000,00 (
ID 104380167
).

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber:

a) se o pagamento em duplicidade realizado por erro de iniciativa da consumidora atrai a repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, Parágrafo Único, do CDC;

b) se o valor fixado a título de danos morais é suficiente diante da retenção prolongada do numerário e da resistência administrativa à solução do problema.

III. Razões de decidir

No que tange à repetição do indébito, observa-se pelo extrato bancário (
ID 104380143
, p. 3) que a consumidora possuía o serviço de débito automático cadastrado ("CAD TELEF"), mas efetuou voluntariamente um pagamento via transferência ("ENVIO PIX") por acreditar que não haveria saldo suficiente. Como o débito automático foi processado regularmente, ocorreu a duplicidade.

Inexiste cobrança ilícita por parte da operadora ré apta a atrair a penalidade do art. 42, Parágrafo Único, do CDC, uma vez que o pagamento em excesso derivou de um equívoco exclusivo da própria consumidora ao desconsiderar a programação de débito já contratada. Assim, a restituição deve ser mantida na forma simples, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto aos danos morais, embora o erro inicial tenha sido da autora, a operadora ré agiu com grave descaso ao reter o saldo remanescente (R$ 65,34) por longo período, mesmo após ser provocada via ouvidoria e através de reclamação na ANATEL.

A resistência injustificada na via administrativa, forçando a consumidora a buscar o Poder Judiciário para reaver quantia de pequena monta e natureza alimentar, caracteriza o
desvio produtivo do consumidor
e extrapola o mero aborrecimento cotidiano. Diante do porte econômico da ré e do caráter punitivo-pedagógico da condenação, o valor de R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente, devendo ser
majorado para R$ 5.000,00,
que atende aos princípios da proporcionalidade/ razoabilidade e às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
parcialmente provido
para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-se a restituição do indébito na forma simples e os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, conforme ajustado na sentença de embargos de declaração (
ID 104380526
).

Tese de julgamento:

"1. O pagamento em duplicidade efetuado por erro exclusivo e voluntário do consumidor não configura cobrança indevida pelo fornecedor, ensejando a restituição apenas na forma simples. 2. A retenção injustificada de valores e o descaso com protocolos administrativos de solução de conflito configuram desvio produtivo e dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8053692-17.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VERONICE DE OLIVEIRA SOARES
e como apelada
OI S.A. – em recuperação judicial
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)